Tribunal: STF
Processo: ADI 2986
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-24
Data de publicação: 2005-02-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM.
IMPUGNAÇÃO DA LEI MINEIRA Nº 10.961/92, QUE AUTORIZOU A READMISSÃO
DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, CONDICIONANDO-A A APRESENTAÇÃO DE
REQUERIMENTO DO INTERESSADO, NO PRAZO MÁXIMO DE CENTO E VINTE DIAS,
A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO REFERIDO DIPLOMA LEGISLATIVO.
Caso em que
 não se reconhece a existência de norma impregnada de eficácia
temporária, sujeitando-se ela ao controle abstrato de
constitucionalidade.
Questão de ordem superada, de sorte a
possibilitar o regular processamento da argüição de
inconstitucionalidade.